Tribunal: TJSP
Processo: 1038704-46.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito do Consumidor e Direito Civil. Apelação Cível. Contrato bancário. Empréstimo consignado e cartão de crédito. Alegação de contratação indevida. Regularidade da contratação comprovada. Transferência de valores à autora. Ausência de falha na prestação do serviço. Litigância de má-fé caracterizada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou

Ementa:
Direito do Consumidor e Direito Civil. Apelação Cível. Contrato bancário. Empréstimo consignado e cartão de crédito. Alegação de contratação indevida. Regularidade da contratação comprovada. Transferência de valores à autora. Ausência de falha na prestação do serviço. Litigância de má-fé caracterizada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, com condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça. A autora sustenta que aceitou cartão de crédito oferecido por telefone e posteriormente constatou descontos em seu benefício previdenciário, bem como a existência de empréstimo consignado no valor de R$ 40.000,00. Afirma que foi vítima do golpe do falso advogado durante a instrução processual, tendo transferido o valor recebido do empréstimo, razão pela qual requer a declaração de inexistência do débito, indenização por dano moral e material e, subsidiariamente, o parcelamento para devolução dos valores recebidos.

II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito e do empréstimo consignado impugnados; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada por danos morais ou materiais decorrentes da operação; (iii) determinar se restou configurada litigância de má-fé pela parte autora.

III. Razões de decidir
O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.
A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica mediante apresentação do contrato firmado, documentos de formalização da operação e comprovante de transferência do valor do empréstimo à autora.
Os extratos bancários juntados aos autos demonstram o efetivo crédito dos valores na conta da autora, confirmando a concretização da operação financeira.
A alegação de golpe do falso advogado, que teria levado a autora a transferir os valores recebidos, constitui fato alheio à atuação da instituição financeira e não caracteriza falha na prestação do serviço.
A ausência de prova de fraude ou irregularidade na contratação afasta a pretensão de declaração de inexistência do débito, bem como os pedidos de indenização por danos morais e materiais.
A parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A negativa de contratação em juízo, em contradição com as provas documentais que demonstram a regularidade da operação e o recebimento dos valores, caracteriza alteração da verdade dos fatos e configura litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao demonstrar a regularidade da contratação de operação bancária mediante apresentação do instrumento contratual e comprovante de transferência dos valores ao consumidor.
A ocorrência de golpe praticado por terceiros após o recebimento de valores decorrentes de empréstimo regularmente contratado não configura falha na prestação do serviço bancário nem gera responsabilidade da instituição financeira.
A negativa de contratação em juízo, em contrariedade às provas documentais constantes dos autos, caracteriza litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 5o, 77, I, 80, III, 81, 85, §11o, e 373, I; CC, arts. 138 e seguintes.

Jurisprudência relevante: TJSP, Apelação Cível 1001615-13.2024.8.26.0666, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20a Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2024; TJSP, Apelação no 1001964-30.2017.8.26.0288, Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câmara de Direito Privado, j. 29.03.2019.